Tribunal: TJDFT
Processo: 0707026-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707026-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DO NASCIMENTO ALVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ALVES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes), contra decisões proferidas pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0706435-88.2021.8.07.0018), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (executado), acolheu a impugnação do devedor e remeteu os autos à Contadoria Judicial para aplicação dos parâmetros definidos no título executivo (IDs 109447629 e 114774355, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 33291028), os agravantes sustentam que houve desacerto da decisão. Alegam que a correção monetária é questão de ordem pública, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o artigo 322, § 1o do Código de Processo Civil. Afirmam que a correção monetária não deve ser calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, é pedido implícito. Apontam para a inexistência de preclusão. Argumentam que, mesmo que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis, a posterior declaração de inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Apregoam que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo, Tema 491 que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Narram que foi garantido o direito de atualização do crédito por indicie idôneo de correção monetária após definição do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE. Destacam que até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, sendo hipótese de relação jurídica de trato continuado, que excepciona a preclusão pro judicato, na forma do artigo 505, inciso I, do Diploma Processual Civil. Por último, argumentam a existência da plausibilidade do direito invocado, destacando que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, pois os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 33291029). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a despeito da relevância das alegações recursais, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. A questão suscitada pelos agravantes não é pacífica neste Tribunal de Justiça e, considerando a natureza da verba pleiteada, há vedação expressa à concessão do pedido, na forma do que estabelece o artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, também não se vislumbra o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido de requisição complementar, de maneira que não se possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, D.F., 14 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator